Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVA PERICIAL DEFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática em apelação, a qual não conheceu do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda cinge em perquirir acerca do cabimento do apelo, nos procedimentos de produção antecipada de prova, apenas quando a decisão proferida denegar o pleito formulado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 382 do CPC, na produção antecipada de provas, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Ademais, há disposição literal de não se admitir defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o.
4. Assim, a produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383, do CPC, tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando-se o não perecimento da prova. Trata-se de ação autônoma, a qual não tem a finalidade de discutir o mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal, possuindo, portanto, caráter satisfativo.
5. No caso, a prova pericial pleiteada foi deferida, produzida e homologada, não se enquadrando, em tese, na possibilidade de interposição de apelo, segundo art. 382, §4o, CPC.
6. A despeito da literalidade do referido dispositivo legal, doutrina e jurisprudência tem admitido recurso em procedimento de produção antecipada de prova, desde que não haja discussão sobre potencial demanda a ser proposta. 6.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de somente ser cabível a interposição de recurso, nos procedimentos de produção antecipada de prova, quando a decisão proferida denegar o pleito formulado.
7. Assim, o não conhecimento da apelação, por expressa vedação legal, é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: “Não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o do art. 382 do CPC”.
____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 381 a 383 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/04/2021; 0732728-83.2020.8.07.0001, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, DJe: 22/09/2021.